Tribunal: TJPA
Processo: 0836145-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836145-30.2020.8.14.0301

APELANTE: SIND DOS SERV PUB DAS FUNE EM ENT ASST E CULT DO EST PA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES, DELIMITAÇÃO DOS PERÍODOS DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES ELEMENTARES. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE SANAMENTO DO VÍCIO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não merece reforma o
decisum
agravado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de origem de reconhecimento da inépcia da petição inicial.

2-

O agravante almeja a declaração de nulidade das contratações de servidores temporários da administração direta e indireta do estado já distratados, assim como dos que estão em atividade, para fins de condenação ao recebimento do FGTS.

3-

Trata-se de pedido genérico, face a indeterminação dos sujeitos do direito aludido e do período do vínculo temporário, sendo ausente a delimitação, portanto, de relação jurídica concreta e impossível aferir a alegada nulidade de contratação.

4-

Trata-se de pedido genérico, face a indeterminação dos sujeitos do direito aludido e do período do vínculo temporário, sendo ausente a delimitação, portanto, de relação jurídica concreta e impossível aferir a alegada nulidade de contratação.

5-

Impossibilidade do saneamento do vício no presente momento processual, conforme o que dispõe o art. 329, II, do CPC.

6-

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO ESTADO DO PARÁ – SINDFEPA
em desfavor da decisão proferida por este Relator ao Id. 4636936, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de origem de reconhecimento da inépcia da petição inicial.

Inconformado, o agravante argumenta que a
presente ação tem como escopo proteger os direitos individuais homogêneos daqueles que foram demitidos sem a percepção das verbas referentes ao FGTS e sem observância da legislação de regência, bem como do já consolidado entendimento do STF, no que tange ao recebimento de tal verba.

Aduz que cada pessoa terá sua individualidade respeitada na execução, por isso o pedido da ação é genérico, haja vista que a individualidade será respeitada na execução, sendo característica própria das ações coletivas.

Acrescenta que já foi decidido no Tema 191 do STF acerca do direito dos servidores temporários ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme a jurisprudência gerada a partir do próprio precedente representativo.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso e, sustentando se tratar de causa madura, com a total procedência do pedido.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id.
5531144.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

No caso, restou constatado na decisão agravada que a parte autora, entidade sindical ora agravante, almeja a declaração de nulidade das contratações de servidores temporários, com a consequente condenação ao pagamento do FGTS relativo ao período de trabalho não prescrito dos servidores temporários da administração direta e indireta do estado já distratados, assim como dos que estão em atividade.

Ocorre que, compulsando os autos, observei que os respectivos servidores que o sindicato faz alusão não foram identificados, também não tendo sido especificados os períodos e demais elementos das contratações que o Sindicato alega a nulidade, tratando-se de pedido genérico e indeterminado, motivo pelo qual verifiquei que se encontra escorreita a sentença de piso, que acolheu a preliminar de inépcia da inicial.

Com efeito, mencionei que a sentença de primeiro grau destacou a narrativa da petição de ingresso de que
“... após vários anos de serviços prestados, muitos foram distratados sem recebimento de qualquer verba indenizatória...”,
não informando quem contratou nem quem foi contratado, tampouco quando ocorreram tais contratações.

Além disso, encontra-se no polo passivo a Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Hemopa e o Estado do Pará, subentendendo-se, assim, que as contratações teriam acontecido no âmbito destes órgãos e tendo a parte autora partido do pressuposto da notoriedade da ocorrência dos fatos genericamente narrados.

Dessa forma, face a indeterminação dos sujeitos do direito aludido e do período que os servidores temporários fariam jus ao pagamento de FGTS, a manutenção da decisão é medida que se impõe, diante da inépcia da petição inicial, na forma do
art. 330, I, do CPC, destacando-se
que não se trata de vício passível de ser sanado em segunda instância, nos termos do art. 329, II, do CPC.

A propósito, salientei que,
de acordo com os precedentes do C. STF que versam sobre o recebimento de verba fundiária referente aos contratos de trabalho firmados com a Administração Pública, para aferir o direito ao FGTS é necessário constatar a nulidade do vínculo temporário, o que é impossível de ser analisado nos presentes autos. Isso porque, conforme indicado pelo juízo
a quo, “nenhum caso específico foi relatado; da extensa lista de nomes que foi adicionada com a petição de ingresso, nenhuma situação foi descrita com informações básicas, tais como a instituição na qual foi prestado o serviço, a data de ingresso e a data de saída do suposto servidor referido”
(Id. 3913765 - Pág. 4), o que também inviabiliza o direito de defesa.

Isto é, seria necessária a especificação dos servidores temporários e do suposto período laborado para verificar a alegada nulidade do vínculo e, por conseguinte, aferir o direito ao recebimento do FGTS.

Em outras palavras, ao contrário do que alegado pelo agravante em razões recursais, iria ser remetida à fase de execução não apenas a individualização da demanda para fins de cobrança, mas a própria análise da existência, em si, da nulidade de cada contratação e do direito ao recebimento à verba fundiária.

Nessa perspectiva, foi destacado pelo
decisum
agravado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de ser incabível o reconhecimento de direito a partir de situação hipotética, contendo pedido genérico e abstrato, sem a delimitação de uma relação jurídica concreta, assim como já se pronunciou acerca da impossibilidade da eficácia de uma decisão ser condicionada ao cumprimento de determinado requisito pela parte autora, qual seja, no presente caso, à nulidade da contratação, vez que caberia ao
decisum
reconhecer a existência ou inexistência do direito que se pede. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.

INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO JUDICIAL CERTO E DETERMINADO. DECISÃO JUDICIAL CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III -
Consoante o art. 286, II, do Código de Processo Civil de 1973, embora não seja lícito ao litigante formular pedido incerto e/ou indeterminado, poderá apresentar, quando não lhe for possível determinar as consequências do ato ou do fato,
pedido genérico não podendo ser indeterminado, entretanto, quanto ao próprio direito em si.

IV -
O Superior Tribunal de Justiça, quando apreciou o cabimento de ação para discutir a complementação de aposentadoria, quando o autor ainda nem sequer se aposentou,
entendeu pela impossibilidade de conhecimento do pedido, uma vez que a eficácia da decisão judicial não pode estar condicionada ao cumprimento desse ou daquele requisito pela parte, porquanto cabe à sentença reconhecer a existência ou inexistência do direito que se pede, cabendo aplicação da ratio decidendi ao caso em apreciação.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Honorários recursais. Não cabimento. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1657675/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA.

PRETENSÃO QUE ABRANGE RELAÇÕES JURÍDICAS FUTURAS. PEDIDO GENÉRICO E ABSTRATO. INVIABILIDADE
. TRIBUTÁRIO. ICMS. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DECORRENTES DO MECANISMO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.

PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
A orientação desta Corte firmou-se no sentido do não cabimento da utilização da ação declaratória quando versar sobre situação hipotética ou futura, contendo pedido genérico e abstrato, sem a delimitação de uma relação jurídica concreta, ou seja, "a ação declaratória não consubstancia via adequada para obter-se pronunciamento judicial acerca da existência ou inexistência de relação jurídica genérica e abstrata, lastreada unicamente na interpretação em tese de dispositivo legal, sem que se indique a repercussão do provimento postulado na esfera jurídica da parte interessada" (REsp 1.041.079/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.11.2008).

3. Por outro lado, para se rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e se reconhecer que não houve a formulação de "pedido indeterminado", é imprescindível o reexame de matéria de fato. No entanto, tal providência é obstada pelo disposto na Súmula 7/STJ.

4. A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de pedido de reconhecimento de créditos de ICMS decorrentes do mecanismo da não-cumulatividade, aplica-se a regra contida no art. 1º do Decreto 20.910/32, sendo, pois, o prazo quinquenal. Consequentemente, não há falar em aplicação do disposto no art. 168 do CTN.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1237508/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 23/08/2011)

Sobre o tema, os recentes precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE SANAMENTO DO VÍCIO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (4217533, 4217533, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇO POPULAR.
PEDIDO GENÉRICO. MERA INDICAÇO DE ILEGALIDADE
SEM A COMPROVAÇO DO EFETIVO PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE PROPOSITURA
. ARTIGO 1º DA LEI 4.717/65 E ARTIGO 5º, INCISO LXXIII, DA CF/88.
INDEFERIMENTO DA PETIÇO INICIAL. INÉPCIA. ARTIGO 330, INCISO I DO CPC/15. EXTINÇO DO PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.
1. Trata-se de reexame necessário em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da Ação Popular ajuizada por Tibúrcio Barros do Nascimento em face do Estado do Pará.

2. O autor ajuizou a Ação Popular, alegando que a bandeira do Estado do Pará passou por suposta modificação e que, por ser patrimônio histórico do povo paraense, somente pode ser alterada por força de lei.

3. Verifica-se que ao ajuizar a ação, não apontou nos autos qualquer ato ou conduta administrativa que pudesse caracterizar a agressão ao patrimônio histórico e cultural, visto que não indicou nenhum ato administrativo que tenha, em tese, ferido as características originais da bandeira do Estado do Pará.

4.
Conforme mencionado pelo juiz de piso em sentença, verifica-se que o autor não conseguiu demonstrar qualquer condição necessária ao processamento da ação, posto que era seu dever indicar com especificidade o ato lesivo questionado, descumprindo assim com o binômio essencial da ação, qual seja, a ilegalidade e lesividade, não discriminando os atos lesivos supostamente cometido pelo Erário.

5- Logo, em razão do autor não ter mencionado na petição inicial qualquer ato lesivo ao patrimônio público, entendo que a peça vestibular da ação é inepta, pela ausência de causa de pedir, conforme preleciona a regra do artigo 300, § 1ª, I, do CPC/15.

6- Assim, em sede de reexame necessário, CONFIRMO a sentença que indeferiu a petição inicial, encerrando a demanda sem resolução do mérito.

(3636535, 3636535, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-09-23)

Portanto, diante d
a fundamentação e da jurisprudência exposta, depreendeu-se
escorreita a decisão que reconheceu a inépcia da petição inicial, por fazer uma referência apenas genérica à existência de contratações irregulares por órgãos estaduais e com pedido indeterminado.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2022